Tribunal: TJES
Processo: 0015332-39.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015332-39.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS ALBERTO PONTIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consonância com a jurisprudência do STJ, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando não oferece resistência ao reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados na execução fiscal;

2. Nos embargos ofertados pelo executado não houve impugnação ao débito fiscal cobrado, insurgindo-se apenas quanto ao bloqueio de sua conta por se tratar de verba protegida pela impenhorabilidade, questionamento contra o qual o município não resistiu;

3. Incontroverso que a execução fiscal e respectiva constrição judicial motivou-se por elementos atribuídos ao executado em razão do seu inadimplemento, o que, aplicado o princípio da causalidade, afasta a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0015332-39.2020.8.08.0347

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Carlos Alberto Pontin

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8308593, pág. 8-15), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 8308594, pág. 5-7) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais/ES que acolheu os embargos opostos por Carlos Alberto Pontin contra a penhora realizada nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Vitória, condenando o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id 8308594, pág. 8-13), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o município que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que deve, no caso, ser atribuído ao apelado, pois foi o seu inadimplemento que motivou a penhora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8308594, pág. 15-18).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O ente municipal se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença que acolheu os embargos à penhora opostos por Carlos Alberto Pontin, argumentando que o ato constritivo ocorreu em razão do inadimplemento do apelado, asseverando que não resistiu à baixa da constrição, defendendo, então, a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

Conforme se extrai dos autos, a penhora lançada sobre a conta do apelado ocorreu nos autos da execução fiscal n. 0010559-14.2001.8.08.0024, cuja existência e legitimidade dos débitos não foram objeto dos embargos à execução, limitando-se o devedor a alegar a impenhorabilidade do valor bloqueado, pois teriam caráter alimentar, já que se refeririam a benefício de auxílio emergencial.

Assim, evidente que a execução fiscal e respectiva constrição judicial motivou-se por elementos atribuídos ao apelado em razão do seu inadimplemento, o que, aplicado o princípio da causalidade, afasta a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não bastasse isso, o município não apresentou impugnação nem criou outros embaraços ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores objeto do bloqueio judicial, ou seja, não resistiu a pretensão do embargante.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, com as devidas adequações, tem entendimento pacífico de que “
reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 14/6/2022; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.431/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021). - G.N.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA LEI 10.522/2002 APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.844/2013. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento consolidado do STJ é o de que, de acordo com a atual redação do art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002, "a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002" (AgInt no REsp n. 1.977.387/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022; e AgInt no AgInt no AREsp n. 886.145/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018). 2. É firme nesta Corte a orientação de que "o reconhecimento da prescrição intercorrente
não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 14/6/2022; e AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.431/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.191.504/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) - G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao município recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.